Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-94.2017.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003427-94.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA BLAQUES - CPF: 129.000.298-30 (APELANTE), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), POLITEC - Coordenadoria Regional de Cáceres (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA BLAQUES - CPF: 129.000.298-30 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES ; CONHECEU, EM PARTE, DO APELO DE SONIA APARECIDA BLAQUES E , NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO RETIFICANDO, EM PARTE, A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO EM FAVOR DO GENITOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS – NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O arbitramento do valor da indenização por danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão de morte do paciente decorrente de erro médico, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. É possível a instituição de pensão por ato ilícito em favor do genitor decorrente da morte do filho, ainda que o instituidor do benefício não exercesse atividade remunerada à época do óbito, porquanto há presunção relativa da colaboração financeira entre os membros de família de baixa renda.

3. Não cabe majoração dos honorários advocatícios estabelecidos de forma condizente com os parâmetros previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

4. Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

5. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos por
SÔNIA APARECIDA BLAQUES
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização n. 1003427-94.2017.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, a contar do óbito da vítima até a data em que ela completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade. A partir daí, reduz-se ao valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Ainda condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante SÔNIA APARECIDA BLAQUES (Id. 201125441) alega que “
o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de dano moral está muito abaixo do que foi pedido, e ainda, ao quem vem sido estipulado em casos análogos não só nesse Tribunal, como em Tribunais Superiores
”, pelo que deve ser majorado ao patamar de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Assevera que há a necessidade de majorar o percentual dos honorários advocatícios, pois se trata de “
trabalho complexo e demorado, onde o processo já dura cerca de seis anos
”, além de “
várias manifestações feitas ao longo do processo e intensa pesquisa de campo levantando documentação junto ao CRM e Polícia Civil, bem como farto arcabouço probatório consubstanciado nos prontuários médicos, todos requisitados pelo causídico
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), bem como elevar o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Sem contrarrazões.

O apelante MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), (Id. 201125444), afirma que “
não há que se falar em violação do Código de Ética Médica, mas sim em negligência da vítima em seguir o recomendado pelo médico que realizou o atendimento
”, a demonstrar a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso. Ademais, se mantida a responsabilidade civil do ente público, deve ser afastada a pensão mensal, pois “
não há como se presumir que a requerente deixou de receber ajuda financeira mensal da filha em razão de seu falecimento
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em caráter subsidiário, pede a exclusão do dano material.

Contrarrazões apresentadas por Sônia Aparecida Blaques no Id. 201125448, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 209021697, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos por
SÔNIA APARECIDA BLAQUES
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização n. 1003427-94.2017.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, a contar do óbito da vítima até a data em que ela completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade. A partir daí, reduz-se ao valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Ainda condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Começo pelo exame do recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres (MT), pois eventual provimento integral a ele, prejudica o interposto por Sônia Aparecida Blaques.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“
Retomando a linha do tempo dos acontecimentos, extrai-se das provas documentais acostas na inicial, especificamente os prontuários eletrônicos, que a vítima, Jéssica Cristina Blaques Florentino, apresentou dores no peito, nas costas, dificuldade para respirar, pés e barriga inchados, sendo atendida diversas vezes pelos profissionais da saúde, a título de exemplo, nos dias 20/2/2016, 22/2/206, 24/2/2016, 27/2/2016, 29/2/2016, 9/4/2016, 11/4/2016 e 12/4/2016, contudo sempre sendo medicada, sem maiores aprofundamentos acerca de seu verdadeiro estado clínico.

Denota-se que, após os atendimentos iniciais acima citados, a partir do pronto socorro, a vítima chegou a aguardar vaga para o Hospital São Luiz, entretanto, devido à piora de seu quadro clínico, quando passou a apresentar possível Pneumonia Bacteriana não Especificada, ocorreu a sua transferência para o Hospital Regional de Cáceres, conforme consta no ID. 10282225.

Aliado a isso, a sindicância instaurada e registrada sob nº 27/2017 pelo CRM-MT para apurar a conduta dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento da vítima (ID. 24235892), permite chegar à conclusão de que os procedimentos adotados pelos médicos Márcio Fereira Agues, Otávio José de Paula Jr e Lucas Eduardo França da Rocha Medrado, dentre outros, não observaram o Código de Ética Médica, deixando de proceder à realização de exames, incorrendo em ato de imprudência e negligência ao não acompanhar a evolução imediata da paciente, dentre outros aspectos, o que corrobora para a caracterização do ato ilícito praticado pelo réu.

À evidência, diante da ausência de atendimento adequado à vítima, desde o início dos atendimentos médicos realizados, acabou por se tornar ineficaz todo esforço empreendido pela equipe médica nos últimos momentos de vida da paciente, quando já se encontrava em estado gravíssimo e irreversível e que a levou a óbito.

Indo direto ao ponto, as provas documentais amealhadas aos autos, corroboradas pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, permitem concluir pela ocorrência de negligência e imperícia médica, gerando o dever de indenizar do Município réu
.” (Id. 201125440 – Págs. 4/5).

De fato, houve negligência na conduta dos agentes públicos, tanto que ensejou a instauração de processo administrativo para apuração de suas condutas em relação à paciente Jéssica Cristina Blaques Florentino, filha de Sônia Aparecida Blaques (autora da pretensão indenizatória), por “
possível imprudência e negligência ao não acompanhar a evolução imediata de paciente nos atendimentos realizados e por não ter se detido nas suas queixas que vinham se repetindo nas diversas idas ao PA
”, bem como “
por não ter solicitado exames que poderiam ajudar na elucidação do caso em pauta e com isso não haver a possibilidade de realmente se instituir um tratamento eficaz
” (trecho retirado da ata da sessão da 4ª Câmara do Tribunal Regional de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, Id. 201125416 – Págs. 31/32).

Ademais, a certidão de óbito de Jéssica Cristina Blaques Florentino aponta que a causa da morte decorreu de “
insuficiência respiratória, síndrome metabólica, edema agudo dos pulmões, uremia
” (Id. 201127184), circunstâncias que não foram apuradas pelos médicos durante as diversas idas da paciente à Unidade de Pronto Atendimento do Município de Cáceres (MT).

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade do Estado (em sentido
lato
) em razão da falha no dever de prestar assistência à saúde, cabível a condenação do ente público ao pagamento de danos morais em razão da morte da filha da autora da pretensão indenizatória.

Por outro lado, o fato de a vítima, com 23 (vinte e três) anos de idade à época do óbito, não exercer atividade remunerada, não afasta a possibilidade de instituição de pensão por ato ilícito em favor da genitora, que exerce a atividade de
empregada doméstica
com remuneração de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), conforme anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), (Id. 201127183).

Isso porque, “
em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer
” (STJ – REsp 1693414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6.10.2020, DJe 14.10.2020).

Diante dessas premissas, impõe-se o não provimento do recurso interposto pelo Município de Cáceres (MT).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (rel. Des. José Luiz Leite Lindote); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) apresenta-se adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Por fim, incabível a condenação do ente público ao pagamento de custas, pois é isento, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela autora no curso do processo, uma vez que se trata de beneficiária da gratuidade da justiça.

3. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SÔNIA APARECIDA BLAQUES.

Com a ratificação da sentença, em sede de remessa necessária, para manter o valor dos danos morais arbitrado pelo d. juízo
a quo
,
fica prejudicado o recurso de apelação em relação ao pedido de majoração da indenização por danos morais
.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3º do art. 85, do citado Código.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Desse modo, sem qualquer desdouro ao douto advogado que subscreveu a petição inicial, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, não há razão para majorar os honorários advocatícios estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT); ii)
CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação interposto por SÔNIA APARECIDA BLAQUES e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso; e iii)
RETIFICO
,
EM PARTE
, a sentença tão somente para excluir a condenação em custas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024